Tribunal: TJMT
Processo: 1006908-23.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006908-23.2018.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: THEREZINHA GONCALINA BEZERRA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo magistrado a quo, nos autos da Ação de Cobrança n.o 1006908-23.2018.8.11.0041, ajuizada por THEREZINHA GONCALINA BEZERRA SILVA, julgou procedente o pedido formulado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido ao pagamento da indenização pleiteada referente aos períodos aquisitivos de licenças-prêmio não usufruídas indicadas na inicial, no valor de R$ 360.040,32 (trezentos e sessenta mil, quarenta reais e trinta e dois centavos), devidamente corrigidos.
O Estado de Mato Grosso alega que a Apelada não faz jus a licença prêmio, porque se trata de servidor público estabilizado pelo art.19 da ADCT.
Pontua, que o “Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, firmou o entendimento de que existe distinção entre servidores estabilizados e efetivos, os primeiros, somente, possuem direito à permanência no serviço público no cargo em que foram admitidos, ou seja, a estabilidade, porém, não tendo direito à progressão funcional ou a desfrutar dos benefícios que sejam privativos dos integrantes de cargos efetivos”.
Aduz, que caso mantida a condenação, a sentença deve ser reformada par o fim de apurar o valor devido em sede de liquidação de sentença, assim como, os honorários advocatícios.
Contrarrazões apresentadas (ID 82116473).
É o relatório.
Decido.
O recurso visa a reforma da sentença que concedeu o benefício da licença- prêmio, a servidora estabilizada pelo art.19, da ADCT.
Consta dos autos, que THEREZINHA GONÇALINA BEZERRA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou com ação ordinária, objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento do valor correspondente às licenças-prêmio dos períodos aquisitivos de 20/02/1983 a 19/02/1988, 20/02/1998 a 19/02/1993, 20/02/1993 a 19/02/1998, 20/02/1998 a 19/02/2003, 20/02/2003 a 19/02/2008 e 20/02/2008 a 19/02/2013, com a consequente condenação do Requerido ao pagamento dos valores devidos, acrescidos dos consectários legais cabíveis.
O Juízo monocrático julgou procedentes os pedidos da autora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido ao pagamento da indenização pleiteada referente aos períodos aquisitivos de licenças-prêmio não usufruídas indicadas na inicial, no valor de R$ 360.040,32 (trezentos e sessenta mil, quarenta reais e trinta e dois centavos), devidamente corrigidos.
Dessa decisão o Estado de Mato Grosso apresentou o presente apelo, sustentando a Apelada não faz jus a licença prêmio, porque se trata de servidor público estabilizado pelo art.19 da ADCT.
De acordo com a norma citada, “os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público”.
Nesses moldes, assegurou-se ao servidor com pelo menos cinco anos no serviço público à época da promulgação da Carta Magna, o direito de permanecer no cargo em que foi admitido, a chamada estabilidade especial ou extraordinária.
O servidor declarado estável nesses termos, porém, não se confunde com o servidor público efetivo, assim considerado aquele que se submeteu a prévio concurso público de provas ou provas e títulos, estágio probatório e avaliação de desempenho, nos termos do disposto nos arts. 37, inc. II e 41, caput, da CF.
É certo, ainda, que servidor público efetivo também goza de estabilidade após o preenchimento de determinados requisitos, mas trata-se de estabilidade inerente à própria efetivação e que, por isso, não se confunde com a espécie de estabilidade descrita no art. 19, caput, do ADCT.
A propósito, oportuna a lição do saudoso Ministro Maurício Correia do Supremo Tribunal Federal, in litteris:
“(...). 2. Efetividade e estabilidade. Não há que confundir efetividade com estabilidade. Aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo. 3. Estabilidade: artigos 41 da Constituição Federal e 19 do ADCT. A vigente Constituição estipulou duas modalidades de estabilidade no serviço público: a primeira, prevista no art. 41, é pressuposto inarredável à efetividade. A nomeação em caráter efetivo constitui-se em condição primordial para a aquisição da estabilidade, que é conferida ao funcionário público investido em cargo, para o qual foi nomeado em virtude de serviço público. A segunda, prevista no art. 19 do ADCT, é um favor constitucional conferido àquele servidor admitido sem concurso público há pelo menos cinco anos antes da promulgação da Constituição. Preenchidas as condições insertas no preceito transitório, o servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito à progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. 3.1. O servidor que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, mas não é efetivo (...)” (RE 167.635, Re. Min. Maurício Corrêa, 2a Turma, DJE 7.2.1997).
No caso em apreço, denota-se do Ato de aposentadoria no2236/2015, veiculado no Diário Oficial n.o 26508, que a servidora foi estabilizada constitucionalmente no Cargo de Analista Administrativo L10052 – D12.Portanto, a procedência da sentença de primeiro grau se mostra incompatível com os preceitos constitucionais com o Supremo Tribunal Federal, vejamos:
(...) 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (ARE 1069876 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Municipal 4. Art. 19 do ADCT. Estabilidade excepcional. 4. Impossibilidade de mesmas vantagens e incorporações que servidores de cargo efetivo. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (RE 709300 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, DJe 9.10.2019).
“(...).1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o servidor estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não é efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, porém sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Verba honorária majorada em 1⁄4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2o e 3o do referido dispositivo” (ARE 981424 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.2.2019).
Não é. outro o entendimento das Câmaras de Direito Pùblico, in verbis:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO – ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT - LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUIDA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO – DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR EFETIVO E ESTÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.O servidor estabilizado pelo artigo 19 do ADCT, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, não fazendo jus aos direitos inerentes aqueles que ocupam o cargo de forma efetiva.(N.U 1002726-19.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM ATIVIDADE - CONVERSÃO EM PÉCUNIA - TERMO A QUO. PARA O SEU REQUERIMENTO - DATA DA APOSENTADORIA - PRESCRIÇÃO AFASTADA - PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO (ART. 1.013, §4o DO CPC) - APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA - SERVIDORA PÚBLICA ESTABILIZADA PELO ART. 19 ADCT - INEXISTÊNCIA DE DIREITO - DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR EFETIVO E ESTÁVEL - RECURSO DESPROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO. 1. Somente com a aposentadoria do servidor é que se inicia o prazo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia. 2. O servidor estabilizado pelo artigo 19 do ADCT, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, desse modo, não fazendo jus aos direitos inerentes aqueles que ocupam o cargo de forma efetiva, qual seja, aprovados mediante concurso público.(N.U 0012989-30.2015.8.11.0002, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).
Por fim, não desconheço que o Estado de Mato Grosso tenha reconhecido o direito ao benefício, conforme documentos de id ́s. 12289205 a 12289260, entretanto, não pode ser convalidado, posto ser manifestamente inconstitucional.
Assim, “não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à licença-prêmio de servidor declarado estável, visto que este possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira. Recurso não provido. (N.U 1025466-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença hostilizada, com fulcro no artigo 932,do CPC.
Dado o redirecionamento do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de outubro de 2021
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora